Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719917-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA LUZIA SILVA SANTOS D E S P A C H O Verifico que o processo de referência do presente agravo foi registrado pelo agravante como sendo o de n.o 0731146-14.2021.8.07.0001 (desconsideração da pessoa jurídica). Contudo, ao que consta nas razões recursais, a decisão agravada foi proferida nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0040526-15.2015.8.07.0001. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer a decisão que ora está sendo impugnada e o número do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora